Tribunal: TJSP
Processo: 1034673-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posse e Exercício
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - Candidata aprovada para o cargo de Professora de Educação Básica I – Documentos que comprovam o cumprimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido – A impossibilidade de apresentar o diploma com a habilitação para os anos iniciais não é imputável à Impetrante – Candidata que não pode ser prejudicada pela morosidade

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - Candidata aprovada para o cargo de Professora de Educação Básica I – Documentos que comprovam o cumprimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido – A impossibilidade de apresentar o diploma com a habilitação para os anos iniciais não é imputável à Impetrante – Candidata que não pode ser prejudicada pela morosidade burocrática da instituição de ensino – Sentença concessiva da segurança mantida – Apelação e Reexame Necessário desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1034673-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO, DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
SUL 2 e DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL (EE) "REVERENDO JACQUES
ORLANDO CAMINHA D'ÁVILA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
LUCYLENE WITT.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1034673-76.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário no 1034673-76.2019.8.26.0053 (Digital)
Comarca:
São Paulo
15a Vara da Fazenda Pública
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
Apelada:
Recorrente:
LUCYLENE WITT
JUÍZO EX OFFICIO
Voto no 21.891
APELAÇÃO

MANDADO
DE SEGURANÇA

CONCURSO PÚBLICO - Candidata aprovada para o cargo
de Professora de Educação Básica I Documentos que
comprovam o cumprimento dos requisitos exigidos para o
exercício do cargo pretendido
A impossibilidade de
apresentar o diploma com a habilitação para os anos
iniciais não é imputável à Impetrante Candidata que não
pode ser prejudicada pela morosidade burocrática da
instituição de ensino Sentença concessiva da segurança
mantida Apelação e Reexame Necessário desprovidos.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
LUCYLENE WITT contra ato praticado pelo DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
SUL 2 DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL (EE) “REVERENDO JACQUES ORLANDO
CAMINHA D ́ÁVILA", pretendendo seja reconhecido o seu direito líquido e
certo à posse no cargo de Professora de Educação Básica I, na qual foi
aprovada em concurso público; contudo, teve sua posse indeferida por não
apresentar o diploma com o apostilamento de habilitação para o exercício do
magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental (fls. 01/08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1034673-76.2019.8.26.0053 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 118/121, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança, para que a ausência de apresentação do diploma de
licenciatura em pedagogia com o apostilamento de habilitação para o exercício
do magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental não constitua óbice
para a posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica I,
considerando que a impetrante apresentou o diploma do curso de pedagogia
com o respectivo histórico de licenciatura plena.
Inconformada, apela a FESP (fls. 131/139), sustentando, em
síntese, que a Autora não preencheu o requisito específico exigido no Edital SE
02/2014, que prevê a necessidade de comprovação da “Licenciatura em
Pedagogia com Habilitação em Magistério das séries iniciais do Ensino
Fundamental”. Ademais, assevera que houve violação ao princípio da legalidade,
razão pela qual pugna pela reforma da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de apresentar
manifestação por entender que o mérito da demanda diz respeito a direito
individual disponível, envolvendo partes maiores e capazes (fls. 157/159).
Regularmente processado, isento de preparo (art. 1.007,
§1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de contrarrazões ao recurso
(fls. 143/145).
É o relatório.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
LUCYLENE WITT, na qual alega que foi aprovada no concurso público para
provimento de cargo de Professora de Educação Básica I, promovido pela
Secretaria de Estado da Educação (fls. 11), porém, foi impedida de tomar posse
por não cumprimento de exigência do edital referente à apresentação de
diploma com o apostilamento da “Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em
Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental”.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1034673-76.2019.8.26.0053 -Voto no
4
118/121 decidiu corretamente ao conceder a segurança, de modo que a
Apelação e o Reexame Necessário não comportam provimento.
Infere-se dos documentos juntados aos autos (fls. 16/25)
que a Impetrante LUCYLENE WITT comprovou ter diploma de curso superior de
pedagogia, com habilitação para Magistério das disciplinas pedagógicas,
emitidos em 06.08.1994 pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Prof.
José A. Vieira”, da Fundação Educação de Machado.
Além disso, vê-se que a própria Coordenadora de Registros
Acadêmicos do Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado declarou que
a Impetrante concluiu, em 06.08.1994, o curso de Pedagogia-Licenciatura, com
habilitação para o exercício do magistério nas séries iniciais (fls. 30):
“DECLARA que, LUCYLENE WITT, filha de Francisco
Witt e Maria Elza Castro Witt, natural de São Paulo
SP,
nascida aos 27 de Maio de 1968, da cédula de identidade no -
17.360.387 SSP/SP, concluiu nesta instituição em 06 de Agosto
de 1994, o curso de Pedagogia Licenciatura, com Habilitação
para o exercício do Magistério nas Séries Inicias do Ensino
Fundamental, de acordo com a resolução CNE/CES no 1 de 01 de
fevereiro de 2005, alterada pela resolução CNE/CES no 08 de
29 de março de 2006 e de acordo com o parecer CEE/MG no
517/06 de 25 de maio de 2006.
Informo ainda que o apostilamento da Habilitação
supracitada foi requerido pela egressa no início do mês de Maio
do ano de 2019, e está em fase de registro a partir desta data e
que demanda o prazo de quatro a seis meses para a sua
conclusão. (...)”.
No mais, impende ressaltar que LUCYLENE WITT está
atualmente no exercício do cargo de Professora de Ed. Infantil e de Ensino
Fundamental I na Prefeitura Municipal de São Paulo/P.M.S.P desde 14.10.1999,
conforme atestado de regência emitido pelo Diretor de Escola da Prefeitura do
Município de São Paulo EMEF. “Procópio Ferreira” DRE-CL (fls. 29).
Assim, conforme bem mencionado pelo MM. Juiz a quo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1034673-76.2019.8.26.0053 -Voto no
5
impossibilidade de apresentar o diploma com a habilitação para os anos iniciais
não é imputável à impetrante, que informou já ter protocolado pedido para
agilizar a expedição do seu diploma com a habilitação junto à instituição de
ensino superior e adotado todas as diligências ao seu alcance. Não seria, de
fato, razoável prejudicar a candidata pela morosidade burocrática da
instituição de ensino.
Diante desse cenário, de rigor a manutenção da r. sentença
concessiva da segurança.
Nesse sentido, sublinhe-se que a r. sentença mostra-se em
conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, como se
extrai dos julgados abaixo:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.
Professor de Ensino Básico II. Pleito de reconhecimento de que
cumpriu os requisitos do edital, com a apresentação de
certificado de conclusão de curso e histórico escolar,
merecendo ser mantido no cargo. Sentença que concede a
segurança.
Manutenção.
Documentos
que
comprovam
o
cumprimento dos requisitos constantes do edital. Excesso de
formalismo da Administração ao exigir a apresentação de
diploma para tanto. Necessidade de observância do princípio da
razoabilidade. Precedentes. Sentença mantida. Apelação e
remessa necessária desprovidas. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1009147-78.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/04/2018);
MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO

Professor de Educação Básica II Apresentação do certificado
de conclusão do curso para fins de posse no cargo público,
em detrimento do diploma, que estava em processo de
registro
Possibilidade
Documentos apresentados que
demonstram que o impetrante possuía a habilitação exigida no
edital
Legislação nacional (Lei 9.394/96) e estadual (Lei
Complementar 836/97) que não exigem a apresentação do
diploma como único instrumento possível de comprovação de
escolaridade
Necessidade de observância do princípio da
razoabilidade
Segurança concedida
Sentença mantida

Reexame necessário e recurso voluntário improvidos. (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1034673-76.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Apelação / Remessa Necessária 1002394-04.2017.8.26.0022;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2018).
Diante do exposto, nega-se provimento à Apelação e ao Reexame
Necessário, mantendo-se a sentença concessiva da segurança.
ANA LIARTE
Relatora